Tribunal: TJMT
Processo: 0009615-18.2006.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0009615-18.2006.8.11.0003.
RECORRENTE EDUARDO CÉSAR GOMES DA SILVA E OUTRO.
RECORRIDO HSBC BANK BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDUARDO CÉSAR GOMES DA SILVA E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 25137994-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PROVIMENTO No 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – PERDA DO OBJETO DO RECURSO ADESIVO – RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. 1. “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 791, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (TJMT – 6a cÂm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015). (N.U. 0009615-18.2006.8.11.0003, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 31819475-TJ).
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 85 e 1.022, I e II, do CPC, uma vez que o acordão objurgado deixou de analisar todas as teses do recurso.
Recurso tempestivo (id. 34669954-TJ).
Contrarrazões nos id. 37165987-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Igual entendimento deve ser adotado quanto a alegada violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, uma vez que o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII